Tribunal: TJMT
Processo: 1010462-79.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010462-79.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA CONTATTO - CPF: 117.366.487-48 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1010462-79.2022.8.11.0055

ORIGEM: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

RECORRENTES: MARCIA CRISTINA CONTATTO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 24/04/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora demonstrar a contratação e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Entretanto, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, exceto nos casos em que há inscrição preexistente, conforme determina a Súmula 385 do STJ.

A sentença do juiz de primeiro grau, que condenou a reclamada a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais deve ser reformada, pois a parte autora possui inscrição anterior.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão da parte autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste.

b) Condenar a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois alega que o valor fixado se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais alegou a inexistência de danos morais a ser reparados. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação improcedente e alternativamente o afastamento dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Reclamante, rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, arguida pela Recorrente Energisa, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

A Recorrida Energisa, arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

De igual forma, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade. Em que pese a Reclamante valer-se dos argumentos da inicial para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprovado a inadimplência da consumidora e a origem da relação contratual.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência da parte autora, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova, salvo as telas sistêmicas, documentos unilaterais sem qualquer valor
probatório.

Em relação à condenação por danos morais, nota-se que a parte Reclamante possui apontamento anterior, o que afasta o cabimento dos danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida, no valor de R$ 538,12 (quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos), é datada de 23/03/2022. No entanto, foi incluída em 27/05/2022. Veja-se:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARCIA CRISTINA CONTATTO

DATA NASCIMENTO: 27/08/1982

CPF: 117.366.487-48

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: LOJA REAL

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 25/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 215484

VALOR: 803,15

DATA INCLUSAO: 26/02/2023

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202303

VALOR: 547,95

DATA INCLUSAO: 18/04/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202302

VALOR: 484,82

DATA INCLUSAO: 20/03/2023

* CREDOR: SEM PARAR INST DE PAGAMENTO LTD

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 3514-9350

DATA VENCIMENTO: 15/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 22203979214

VALOR: 108,70

DATA INCLUSAO: 10/02/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202301

VALOR: 442,90

DATA INCLUSAO: 06/02/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202212

VALOR: 652,26

DATA INCLUSAO: 23/01/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202211

VALOR: 601,65

DATA INCLUSAO: 13/12/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202210

VALOR: 622,67

DATA INCLUSAO: 15/11/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202209

VALOR: 562,66

DATA INCLUSAO: 17/10/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202208

VALOR: 500,44

DATA INCLUSAO: 24/09/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202207

VALOR: 518,87

DATA INCLUSAO: 16/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202206

VALOR: 501,03

DATA INCLUSAO: 20/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202205

VALOR: 638,68

DATA INCLUSAO: 26/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202204

VALOR: 569,11

DATA INCLUSAO: 27/05/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003443449202203

VALOR: 538,12

DATA INCLUSAO: 27/05/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

ENDEREÇO: RUA GUMERCINDO ANTONIETTI MARQU

QUES, 97-S

BAIRRO: JARDIM RIO PRETO

CIDADE: TANGARA DA SERRA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 15 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.270.690.786-3

20/04/2023 18:54:03-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Conforme verificado por esse relator, a parte autora registra 13 (treze) inscrições anteriores. Vejamos:

São Paulo, 24 de Abril de 2023

Carta No
HA0423040491

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
11736648748

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 11736648748:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

848686

25/10/2013

09/04/2015

09/04/2015

20/10/2018

287,79

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444416247165

08/11/2018

25/11/2018

10/12/2018

09/12/2018

§

621,60

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444416247165

08/12/2018

24/12/2018

08/01/2019

13/01/2019

620,53

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

117366487000048EC

05/01/2019

23/01/2019

02/02/2019

07/02/2019

110,18

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444416247165

08/01/2019

27/01/2019

08/02/2019

17/02/2019

619,43

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

117366487000048EC

05/05/2019

22/05/2019

01/06/2019

07/06/2019

218,21

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

117366487000048EC

05/08/2019

21/08/2019

31/08/2019

06/09/2019

155,76

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

117366487000048EC

05/10/2019

23/10/2019

23/10/2019

06/11/2019

155,76

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

117366487000048EC

05/12/2019

23/12/2019

07/01/2020

05/08/2020

155,76

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444416247165

08/08/2020

22/08/2020

09/10/2020

26/09/2020

§

135,40

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444416247165

08/10/2020

24/10/2020

07/11/2020

05/12/2020

604,54

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

117366487000048EC

05/12/2019

01/12/2020

01/09/2026

02/12/2020

§

681,12

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444416247165

08/12/2020

19/12/2020

02/01/2021

13/03/2021

309,99

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

117366487000048EC

20/12/2019

04/01/2021

05/10/2026

05/01/2021

§

1.670,00

Empresa

AGUAS DE DIAMANTINO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000035.581099

27/12/2020

18/01/2021

02/02/2021

08/05/2021

305,59

Empresa

AGUAS DE DIAMANTINO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000035.589232

27/01/2021

10/03/2021

23/03/2021

08/05/2021

420,49

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2018852576

29/01/2018

24/03/2021

06/04/2021

09/05/2022

128,15

Empresa

AGUAS DE DIAMANTINO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000035.597857

01/03/2021

12/04/2021

25/04/2021

08/05/2021

226,01

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444416247165

08/04/2021

24/04/2021

06/05/2021

09/05/2021

399,99

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2020369740

31/07/2017

17/06/2021

30/06/2021

01/08/2022

138,66

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4494906/1-39

30/11/2021

10/12/2021* 28/12/2021

19/09/2022

45,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4627989/1-39

30/12/2021

11/04/2022* 29/04/2022

19/09/2022

45,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4756167/1-39

30/01/2022

11/04/2022* 29/04/2022

19/09/2022

45,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4873921/1-39

28/02/2022

11/04/2022* 29/04/2022

19/09/2022

45,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5017785/1-39

30/03/2022

11/04/2022* 29/04/2022

19/09/2022

45,90

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022491682

31/07/2019

05/07/2022

19/07/2022

08/12/2022

138,66

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5125718/1-39

30/04/2022

11/08/2022* 29/08/2022

19/09/2022

45,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5228402/1-39

30/05/2022

11/08/2022* 29/08/2022

19/09/2022

45,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5360791/1-39

30/06/2022

11/08/2022* 29/08/2022

19/09/2022

45,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

5499024/1-39

30/07/2022

11/08/2022* 29/08/2022

19/09/2022

45,90

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444416247165

08/02/2023

19/02/2023

03/03/2023

12/03/2023

611,81

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444416247165

08/03/2023

19/03/2023

31/03/2023

09/04/2023

610,93

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20192675090

02/09/2019

24/03/2021

06/04/2021

95,78

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20191698318

04/06/2019

24/03/2021

06/04/2021

118,76

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2021275087

27/04/2021

15/10/2021

30/10/2021

74,41

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4358595/1-39

30/10/2021

10/12/2021

28/12/2021

45,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4251238/1-39

30/09/2021

10/12/2021

28/12/2021

45,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4110942/1-39

30/08/2021

10/12/2021

28/12/2021

45,90

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022204880

31/07/2018

01/05/2022

15/05/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022803252

31/07/2020

15/12/2022

02/01/2023

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022491682

31/07/2019

15/12/2022

02/01/2023

138,66

Empresa

COMERCIO DE CONFECCOES REAL LTDA TANGARA DA SERRA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004915385000000215484

25/11/2022

13/02/2023

03/03/2023

803,15

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 24/04/2023 às 10:35:21

==================================================================================================================

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Assim está redigida a referida Súmula, senão vejamos:

Súmula no 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000, 1008669-81.2019.8.11.0000 e 1011499-15.2022.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Reclamada ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1o grau e neste momento revista, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98. §§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023